Tribunal: TJMT
Processo: 0044687-68.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044687-68.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL ENTRE RIOS - CNPJ: 16.894.281/0001-03 (APELADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), CONCREGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 06.947.976/0001-52 (APELANTE), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), GABRIEL ATLAS UCCI - CPF: 280.541.528-09 (ADVOGADO), GUSTAVO DALLA VALLE BAPTISTA DA SILVA - CPF: 324.774.278-65 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), DANIEL BIJOS FAIDIGA - CPF: 216.196.818-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO CIVIL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA - INCIDÊNCIA DO CDC E DO CC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A construção de um imóvel se constitui numa obrigação de resultado, em que o contratante espera pela perfeição técnica da obra, bem como pela sua solidez e segurança, dessa forma contrata profissional técnico habilitado, detentor de um dever ético-profissional de bem realizar o seu trabalho. Trata-se, pois, de um pressuposto de qualidade intrínseco dessa obrigação, que deve atender a padrões mínimos de desempenho que garantam solidez, segurança e a sua razoável durabilidade.

2. Ante a difícil solução do objeto da lide, pela tecnicidade que envolve os fatos apresentados, foi determinada a realização de prova pericial, cujas conclusões e critérios técnicos utilizados pelo especialista estão claramente expostos no laudo pericial apresentado e realçados nos esclarecimentos adicionais (3), prestados durante a instrução e levaram em conta as normas técnicas que tratam da matéria e parâmetros válidos e nacionalmente usados.

3. O afundamento, trincas e quebras nas faces dos blocos estão presentes em pontos específicos em todo o condomínio, principalmente na entra do Condomínio, não justificando o trânsito pesado de veículos (caminhões pequenos de mudança e caminhão pipa/limpa foça) como umas das causas das patologias. O aumento da água jogada no pavimento com o uso inadequado da área de permeabilidade das residências, acelerou a degradação do pavimento que sofreu ainda mais pela má compactação. Conforme levantado no condomínio pelo síndico e ex síndicos, nunca houve intervenção dentro do Condomínio Entre Rios que cortar o pavimento por alguma concessionária de água e esgoto.

4. Não se desincumbindo a parte requerida de produzir fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora (art. 373, inciso II, do CPC), além de não demonstrar alguma das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14 § 3º do CDC.

5. Se a perícia judicial concluiu que os defeitos existentes advieram de vícios da construção, a construtora é obrigada a repará-los. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1218253, 00378688120168070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 16/12/2019).

6. SENTENÇA MANTIDA. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1004523-42.2017.8.11.0040 interposto por CONCREGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra sentença proferida em “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS” onde litigou com CONDOMINIO RESIDENCIAL ENTRE RIOS, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 160910401, que modificada em parte por ocasião de embargos de Declaração (ID nº 160910408) assim exarou:

“Ante todo o exposto, com fulcro no que estabelece ao art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos exordiais para condenar a requerida à obrigação de fazer consistente em reparar os problemas estruturais apresentados no imóvel devidamente informados nos itens 1 a 8 do laudo pericial (ids. 40407068 - Págs. 33/34), no prazo de 30 (trinta) dias, a partir do trânsito em julgado da presente sentença.

Considerando que a parte autora decaiu da parte mínima do pedido, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00, na forma do artigo 85, §§ 1º, 2º, do CPC.”

Irresignado, o requerido/recorrente em sua apelação (ID 160910424) apresentou tese preliminar, de cerceamento de defesa, sob argumento que por diversas vezes, impugnou o laudo pericial e requereu esclarecimentos da perita quanto as conclusões obtidas sem que houvesse as informações prestadas pela empresa concessionária de água. Que existe divergência entre a conclusão do laudo pericial e as informações prestadas pela Águas Cuiabá, e não teve seu direito a esclarecimentos respeitado pelo juízo a quo.

Que é imprescindível a resposta da perita quanto ao pedido de esclarecimento, ante a apresentação de informações estritamente fundamentais para a conclusão do laudo pericial, além da circunstância de que a "vexata quaestio" não é exclusivamente de direito e, também, fática, imperioso é o decreto de nulidade do "decisum", com a finalidade de se reabrir a instrução probatória novamente. Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que se conclua a prova pericial.

No mérito arguiu novamente acerca das informações da concessionária Águas Cuiabá aptos a enfraquecer a conclusão adotada pelo juízo de primeira instância.

Que as informações apresentadas pela Águas Cuiabá não foram consideradas pela perita e isso causou o pedido de esclarecimentos apresentado pela Apelante que sequer foi analisado. Que o condômino alterou o projeto inicial do empreendimento, com a redução da área de permeabilidade dos imóveis exigida pela legislação, de no mínimo 25%.

Sustentou a execução de obra irregular a responsabilizar o proprietário/executor. Que alguns imóveis alteraram o projeto inicial (ainda que não haja regras internas que os proíbam de fazer isso), causando a impermeabilização do solo, consequentemente, acarretaram problemas quanto a absorção de água pelo solo, podendo influenciar nas patologias constatadas no calçamento, pavimentação, esgoto e escoamento de águas pluviais.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para preliminarmente declarar a nulidade da sentença, ante o cerceamento de defesa, devolvendo à instância inferior para que a perita se manifeste sobre a resposta da concessionária de água. E no mérito que seja reconhecida a responsabilidade dos condôminos, por executar obras que alteram a segurança do projeto inicial, sem a devida autorização do poder público, causando problemas estruturais nas edificações.

Contrarrazões apresentadas sob o ID nº 160910430.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS” proposta por CONDOMINIO RESIDENCIAL ENTRE RIOS, doravante denominada recorrida, em desfavor do CONCREGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA doravante denominada recorrente.

A causa de pedir da ação funda-se na alegação que o condomínio foi edificado pela empresa requerida e entregue aos moradores em 2012.

Sustentou que aproximadamente após 24 (vinte e quatro) meses da entrega do condomínio, o imóvel começou a apresentar trinca no calçamento e nos blocos de concreto que revestem as ruas do terreno, conduites aparentes com fiação exposta, obstrução de condutores conduites, fissuras no muro da guarita, dentre outros inúmeros problemas.

Que em 06/11/2013 notificou a construtora acerca dos vícios apresentados pela construção, solicitando o saneamento das irregularidades do imóvel, contudo, sem êxito. Aponta que apenas em Maio de 2014, obteve uma resposta da requerida, que solicitou uma reunião para tratar sobre as falhas no condomínio e, após a realização de perícia a construtora se dispôs a consertar apenas alguns dos vícios do imóvel se negando a resolver os demais.

Em pedidos, requereu a procedência do pedido para impor a obrigação de fazer a ré, consistente na realização dos reparos necessários na estrutura do condomínio e a condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais).

Deferido e realizado prova pericial nos autos e outros complementares.

Após 3 manifestações da requerida em impugnação ao laudo apresentado, houve o terceiro esclarecimento pela perita.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 160910401, que modificada em parte por ocasião de embargos de Declaração (ID nº 160910408), JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos exordiais, fulcro no que estabelece ao art. 487, I do CPC, para condenar a requerida à obrigação de fazer consistente em reparar os problemas estruturais apresentados no imóvel devidamente informados nos itens 1 a 8 do laudo pericial (ids. 40407068 - Págs. 33/34), no prazo de 30 (trinta) dias, a partir do trânsito em julgado da presente sentença.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00, na forma do artigo 85, §§ 1º, 2º, do CPC.

Irresignado, o requerido/recorrente em sua apelação (ID 160910424) apresentou tese de preliminar de ocorrência de cerceamento de defesa, sob argumento que por diversas vezes, impugnou o laudo pericial e requereu esclarecimentos da perita quanto as conclusões obtidas sem que houvesse as informações prestadas pela empresa concessionária de água. Que existe divergência entre a conclusão do laudo pericial e as informações prestadas pela Águas Cuiabá, e não teve seu direito a esclarecimentos respeitado pelo juízo a quo.

No mérito, alegou a existência de divergência entre a conclusão do laudo pericial e as informações prestadas pela Águas Cuiabá capaz de modificar e reformar a sentença. Sustentou da execução de obra irregular a responsabilizar o proprietário/executor. Que alguns imóveis alteraram o projeto inicial.

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o presente recurso e passo a examiná-lo.

Vejo que a lide advém da relação de consumo de fornecimento de serviços de mão de obra em construção/edificação de imóveis residenciais em condomínio, denominado “Condomínio Residencial Entre Rios”, e desta forma, a causa se submete ao Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 14, § 3º, inciso II, atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor do serviço, somente a excluindo ante a prova da inexistência do defeito ou se o defeito tenha decorrido de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ademais tenho que a construção de imóvel se constitui numa obrigação de resultado, em que o contratante espera pela perfeição técnica da obra, bem como pela sua solidez e segurança, dessa forma contratou empresa profissional habilitada, detentora de um dever ético-profissional de bem realizar o seu trabalho.

Trata-se, pois, de um pressuposto de qualidade intrínseco dessa obrigação, que deve atender a padrões mínimos de desempenho que garantam solidez, segurança e a sua razoável durabilidade.

Dito isto, necessário analise de preliminar de CERCEAMENTO DE DEFESA suscitada pela apelante face a ausência de análise e esclarecimento de pontos divergentes do laudo pericial e informações da concessionária Águas Cuiabá.

A evidência das provas e fatos dos autos, vejo em contraposição aos argumentos da requerida, que sua alegação preliminar não deve prosperar.

Isto porque, ante a difícil solução do objeto da lide, pela tecnicidade que envolve os fatos apresentados, foi determinada a realização de prova pericial, cujas conclusões e critérios técnicos utilizados pelo especialista estão claramente expostos no laudo pericial apresentado e realçados nos esclarecimentos adicionais (3), prestados durante a instrução e levaram em conta as normas técnicas que tratam da matéria e parâmetros válidos e nacionalmente usados.

Assim a teor do pronunciado pelo Laudo Técnico, mais especificamente em esclarecimentos (ID nº 160910363, fls. 473) a insurgência da requerida quanto ao trânsito irregular de veículos pesados a causa das patologias apresentadas, o i. perito foi claro e didático a afirmar: “O afundamento, trincas e quebras nas faces dos blocos estão presentes em pontos específicos em todo o condomínio, principalmente na entra do Condomínio, não justificando o trânsito pesado de veículos (caminhões pequenos de mudança e caminhão pipa/limpa foça) como umas das causas das patologias. O aumento da água jogada no pavimento com o uso inadequado da área de permeabilidade das residências, acelerou a degradação do pavimento que sofreu ainda mais pela má compactação. Conforme levantado no condomínio pelo síndico e ex síndicos, nunca houve intervenção dentro do Condomínio Entre Rios que cortar o pavimento por alguma concessionária de água e esgoto.”

E ainda complementou esclarecimentos que: “com o aumento da área impermeável das residências, o volume de água pluvial jogada no pavimento e nas bocas de lobo aumentou, acelerando a degradação do pavimento devido a má compactação da base, baixa qualidade dos blocos de cimento e problemas no assentamento.”

Vejo notadamente pelas fotos em laudo pericial que os imóveis (residências), entrada principal para pedestres e veículos, estacionamento para os visitantes, ruas pavimentadas e demais áreas construídas pela apelante foi entregue com diversos defeitos em falhas de execução das obras (vícios construtivos), com quebra da expectativa de perfeita técnica a consubstanciar na sensação de insegurança de seu ocupante, haja vista a ocorrência de graves problemas estruturais como fissuras em grande parte das paredes do imóvel, com notório desnível entre o pilar e bloco de fechamento por falta de cintas de amarração, que consequentemente ocasionou tombamento de parto da muro da fachada, problemas na rede de esgoto e escoamento de águas pluviais, desnivelamento de calçamento e pavimento (problemas de ordem estrutural e de fundação), piso de piscina, além de tantos outros constatados, imperfeições lógicas e diretas decorrentes da má execução da obra pela apelante.

Verifica-se que os documentos (contrato de edificação por valor global), as fotografias e a perícia técnica oficial convergem para a conclusão inequívoca de que os defeitos noticiados na inicial (danos) decorreram de falhas construtivas no empreendimento erguido pela apelante, estabelecendo-se nítido nexo de causalidade, a configurar a responsabilidade da parte requerida.

A despeito da sua arguição preliminar, entendo haver pelo juízo da causa total e ampla análise de todos as provas produzidas nos autos pelas partes, principalmente levados a conclusão do laudo pericial e informação da Águas Cuiabá.

Ademais, verifica-se que o laudo foi feito com riqueza de detalhes, contendo apresentação de imagens e inclusive respondendo às perguntas das partes, observando, neste contexto, ser descabida a alegação de ausência de maiores esclarecimentos.

Destaco inclusive que, após sua manifestação de impugnação e esclarecimentos ao laudo pericial, restou evidenciado os fundamentos do parecer técnico e sua conclusão.

Assim, em que pese seu descontentamento, mostra-se inviável a desconstituição da sentença e a reabertura da fase de instrução processual, visto que por todo arcabouço de provas dos autos, a causa restou madura a julgamento antecipado do pedido, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC/2015, uma vez que, dispensável a produção de outras provas.

A alegação em si demonstra tão somente sua discordância ao resultado obtido, vez que não traz nenhum fundamento concreto para a rejeição do laudo pericial, o qual por outro viés foi objeto e elaborado nos termos do artigo 473 do Código de Processo Civil.

A propósito e neste sentido:

‘O STJ possui firma jurisprudência no sentido de que o magistrado não está obrigado a julgar a questão de acordo com o entendimento das partes, mas, sim, conforme sua orientação, utilizando-se de provas, fatos e aspectos pertinentes ao tema. Nesse contexto, não configura violação do artigo 373 do CPC/2015 quando o julgador, entendendo substancialmente instruído o feito, motiva a sua decisão na existência de elementos suficientes para formação de sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, tal como feito na espécie.’ (AgInt no REsp 1.1874.400-SC, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª, Turma, julgado em 16/12/2020, fonte sitio do STJ)’.

Com estes argumentos, REJEITO esta preliminar.

Do mérito.

Ao caso em espécie, entendo que a recorrente/requerida não apresentou evidência probatória capaz de infirmar o resultado da perícia, e não inexiste qualquer elemento concreto para comprovar a prática de atos equivocados e infirmar o resultado da prova técnica produzida. Ademais, nos esclarecimentos, a i. perita re-ratificou o laudo.

Com efeito, muito embora o julgador não esteja vinculado às conclusões do laudo pericial, como já afirmado linhas acima, tratando-se de matéria que exige conhecimentos eminentemente técnicos, como ocorre neste feito, são inegáveis como elemento probatório de convencimento do juízo sentenciante, além de fazer parte de conclusão fundamental a concluir esta reanalise dos fatos e documentos dos autos por ocasião do recurso de apelação.

Por estas razões tenho por convicção que a r. sentença combatida foi escorreita ao consubstanciar dos fatos e provas dos autos, que a responsabilidade civil objetiva estaria caracterizada pela má execução da obra com entrega de resultado defeituoso ao consumidor. Não se desincumbindo a parte requerida de produzir fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora (art. 373, inciso II, do CPC), além de não demonstrar alguma das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14 § 3º do CDC.

Colho jurisprudência a respeito da obrigação objetiva da construtora em repara vícios na construção de imóvel:

“DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. OBRA CONCLUÍDA. VÍCIOS OCULTOS. RESPONSABILIDADE. PRAZO DE GARANTIA. [...] 3. Se a perícia judicial concluiu que os defeitos existentes advieram de vícios da construção, a construtora é obrigada a repará-los. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1218253, 00378688120168070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 16/12/2019).

Em conclusão, deve ser mantida a r. sentença guerreada quanto ao seu escorreito decisum, mantendo a em todos os seus termos.

Ademais com a constatação dos vícios na construção, a obrigação poderia converter-se em perdas e danos, pelo valor razoável a reparação e finalização da edificação do bem residencial, eis que o condomínio autor teria que contratar terceiros para a execução dos serviços. Contudo em via de disposição da construtora requerida em efetuar problemas estruturais, entendo o bom senso do juízo de primeiro grau em condenar a parte em obrigação de fazer consistente em reparar os problemas estruturais apresentados no imóvel devidamente informados nos itens 1 a 8 do laudo pericial.

Nesse contexto, merece ser mantida incólume a sentença vergastada, pois não comporta sequer reparos.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, Mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, em desfavor da apelante, com consectário da sucumbência em ambas as causas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023